Tribunal: TJDFT
Processo: 0714515-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL CUMULADA COM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO E REITERADO. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS POSSÍVEIS E EFICAZES PARA OBTENÇÃO DE JUSTIFICATIVA DO SOCIOEDUCANDO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É facultado ao Ministério Público, por razões de conveniência e política de proteção aos adolescentes, formular a remissão pré-processual (ou imprópria), como forma de exclusão do processo, que poderá ser cumulada com medida protetiva ou socioeducativa.
2. A remissão imprópria, nos termos do artigo 128 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não constitui benefício definitivo, pois poderá ser revista a qualquer tempo, ou mesmo cancelada.
3. As diligências inúteis empreendidas com a finalidade de obtenção de justificativa do adolescente quanto ao descumprimento das medidas socioeducativas acordadas com o Ministério Público implica protelar, desnecessariamente, a situação de vulnerabilidade do menor, bem como a possível imposição de medida socioeducativa definitiva, que viabilize a responsabilização do adolescente pelas consequências lesivas do ato infracional, em ofensa à doutrina de proteção integral e ao princípio do melhor interesse do adolescente.
4. A utilização, pelo d. Juízo da Execução, de todos os recursos possíveis e eficazes na tentativa de obter a justificativa do socioeducando e conscientizá-lo sobre a importância de cumprir as medidas acordadas, sem êxito, evidencia total descaso do adolescente com o acordo assumido com o Ministério Público e com o seu processo de ressocialização, o que justifica a revogação da remissão pré-processual e a retomada do processo para apuração da prática do ato infracional.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.